Tribunal: TJES
Processo: 0004307-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004307-87.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL MARTINS RIBEIRO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como
in casu
, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Precedentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004307-87.2019.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em razão de sentença prolatada pelo Juiz Presidente da 3ª Vara Criminal de Serra que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença,
absolveu
Rafael Martins Ribeiro da figura tipificada no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

No apelo, requer o
p
arquet

que seja o acusado submetido a
novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

A pretensão merece prosperar.

Não há dúvidas de que a

conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada.
A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
assegurada, sempre, a soberania de seus veredictos
.

Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, não será admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

No caso, contudo,

com razão o
p
arquet

quando sustenta que a decisão do Conselho de Sentença foi
manifestamente contrária à prova dos autos.

De acordo com a denúncia, no dia 30 de outubro de 2017, por volta das 13h30min, na rua Rio Grande do Sul, em frente ao imóvel de nº 26, próximo à ‘
Padaria Max’,
bairro José de Anchieta II, Serra/ES, o apelado
participou do homicídio de Rafael Pereira Jorge
.

Segundo narrou o órgão ministerial, o apelado e a vítima eram concorrentes na venda de entorpecentes, pois pertenciam a grupos criminosos adversários (enquanto a vítima traficava drogas no bairro José de Anchieta II, o denunciado exercia a mesma atividade ilícita no bairro rival, Jardim Tropical, sendo, assim, declarados inimigos na guerra pelo controle do tráfico de drogas). Prossegue o Ministério Público afirmando que o apelado se dirigiu ao local dos fatos a bordo de um veículo Ford/Fiesta, de cor preta, acompanhado de outros indivíduos não identificados e, ao encontrar a vítima, passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ela. Nesse instante, a vítima tentou correr de seus algozes, mas caiu em razão dos ferimentos, sendo alvejada com mais disparos a queima-roupa que foram a causa eficiente de sua morte.

A
materialidade
do crime foi devidamente comprovada mediante o laudo de exame cadavérico (folhas 43/44).

O Conselho de Sentença, entendeu, contudo, que o apelado não foi o autor do homicídio praticado, absolvendo-o das imputações,
em dissonância com as provas produzidas ao longo da instrução
.

Ouvida na esfera policial (folha 60/61), a testemunha Leandro Avelar Pereira informou que estava conversando com a vítima no portão quando
indivíduos desembarcaram de um veículo e efetuam disparos de arma de fogo em desfavor dela [da vítima]
.

Em juízo (mídia inclusa nos autos digitais),
confirmou seu depoimento prestado na esfera policial
, bem como acrescentou que a vítima estava desarmada no momento dos fatos.

Também ouvido na esfera policial, a testemunha sigilosa n. 115/2018 disse que presenciou os fatos e
reconheceu Rafael (vulgo Tuim) como um dos elementos que estava no banco de trás do carro de onde foram efetuados os disparos
.

Ouvido em juízo (folha 183), a testemunha PC Felipe Mota
confirmou que uma testemunha sigilosa contou toda a dinâmica do crime e inclusive nomeou Rafael "Tuim" como um dos autores do crime e que foi apurado
que realmente existia uma rivalidade entre as gangues em que o réu Rafael "Tuim" e a vítima Rafael Pereira Jorge participavam.

Também ouvido em juízo, a testemunha Samuel Pereira (mídia inclusa nos autos digitais), relatou que
soube que o apelado disse que faria um churrasco por ter matado a vítima, numa espécie de comemoração em razão do crime praticado
.

Relevo que sim, os jurados decidem sob a égide da íntima convicção, de maneira que não se apresenta como imprescindível a motivação fundamentada de suas conclusões, porém,
tal prerrogativa não pode permitir decisões totalmente dissociadas das provas legitimamente produzidas sob o crivo do contraditório
. Nesse sentido:

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal, não torna a decisão proferida pelo Conselho de Sentença absoluta. Esta poderá ser anulada, como in casu, em razão do julgamento ter sido feito em total dissonância com o conjunto probatório produzido nos autos. A jurisprudência pátria, inclusive a deste Egrégio Tribunal de Justiça, entende que a submissão do acusado a novo julgamento não viola o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (TJES; APCr 0001863- 26.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022).

Portanto, diante de todo o conjunto probatório extraído dos autos,
a submissão do réu a novo julgamento é a medida a ser imposta
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
dou-lhe provimento,
para determinar a submissão do réu a novo julgamento,
pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.